Tribunal: TJDFT
Processo: 0798134-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0798134-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO MOREIRA BISPO DE MEIRA, MARCIO MOREIRA BISPO DE MEIRA RECORRIDO: VERONICA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO DECISÃO ID 74076608. A jurisdição recursal se exaure com a conclusão do julgado representado pelo acórdão. As medidas tendentes a assegurar a efetividade do julgado devem ser ser proposta em cumprimento de sentença no juízo de origem da ação. Indefiro o pedido aqui apresentado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.